Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742213-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão de id. 171052225 que indeferiu o pedido de penhora de imóvel declarado bem de família. 2. O agravante-credor é parceiro eletrônico deste TJDFT para as intimações, conforme disciplina do art. 5o da Lei 11.419/06. Houve a expedição eletrônica da r. decisão agravada no dia 6/9/2023 e o agravante-credor registrou ciência no dia 8/9/2023 (sexta-feira). 3. O termo inicial para a interposição do agravo de instrumento se deu no dia 11/9/23 (segunda-feira) e, considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, §5o, do CPC, expirou no dia 29/9/23 (sexta-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 2/10/23 (id. 51998789), portanto, fora do prazo legal. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" 6. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora